Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712879-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IESA OLEO&amp;GAS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID de origem 117657699, proferida em execução proposta em face de IESA OLEO &amp; GAS S.A. E OUTROS, que determinou a suspensão do curso do processo, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis. Afirma, em suma, que foram opostos embargos à execução pelos agravados; que, na última tentativa de localização de bens, não foram encontrados ativos; que, enquanto não certificado o trânsito em julgado dos embargos à execução, a execução deve permanecer suspensa, sem fluência do prazo prescricional; que o processo reclama a suspensão do artigo 921, I, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a determinação de que a suspensão do processo se realize com base no artigo 921, I, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia a anulação da decisão agravada, com a prolação de nova decisão suspensiva. Custas recolhidas (ID 34720024). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que a execução deve ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese na qual fica suspenso, por um ano, o prazo prescricional. Decorrido o prazo mencionado sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Na hipótese, o agravante informou, em sua última manifestação, que não foram encontrados créditos dos executados (ID de origem 117174340). Nesse contexto, é correta a suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Se os Embargos à Execução opostos pelos agravados estão desprovidos de efeito suspensivo, não há qualquer justificativa para suspender a execução, com base no artigo 921, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora